Tribunal: STF
Processo: RHC 199125
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Homicídio Qualificado. 3. Alegada ilegalidade na condenação em razão de o assistente de acusação ter trazido informação não juntada aos autos. Inexistente. 4. Juízo de origem e o TJSP, com base no acervo fático-probatório constante dos autos, consignaram que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito, de modo manter a condenação do réu.  Para se entender de forma diversa, seria necessária considerável dilação probatória, providência vedada em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.